Tribunal: TJPA
Processo: 0000326-28.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000326-28.2017.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: CONSTRUSERV - SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato administrativo. Prestação de serviços comprovada. Inadimplência da Administração Pública. Vedação ao enriquecimento sem causa. Reiteração de argumentos. Ausência de elementos novos. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo sentença de parcial procedência que o condenou ao pagamento de R$ 129.494,69 à empresa contratada, em razão da execução de serviços de construção civil, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de culpa exclusiva da contratada por suposta inexecução contratual; (ii) aferir a existência de prova suficiente quanto à prestação dos serviços e à inadimplência do ente público; (iii) analisar a legalidade da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

4. O conjunto probatório demonstra a efetiva prestação dos serviços, a existência de contratação válida e a inadimplência do Município, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Inexistem provas de vícios construtivos, mora imputável à contratada ou ausência de medições aptas a afastar o dever de pagamento.

7. A majoração dos honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Agravo Interno que não apresenta elementos novos e se limita à repetição de argumentos já analisados não merece provimento. 2. É devido o pagamento por serviços efetivamente prestados à Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa, ainda que suscitadas irregularidades não comprovadas. 3. A majoração de honorários recursais é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes seus requisitos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1383177/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/08/2013; STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº [inserir número]; Recorrente: Município de Santa Luzia do Pará; Recorrido: Construserv - Serviços de Construções Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ contra decisão monocrática de minha relatoria que, nos autos da Apelação Cível, conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença de parcial procedência que condenou o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 129.494,69 em favor da empresa CONSTRUSERV - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, decorrente de contrato administrativo de prestação de serviços de construção civil, além de majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação .

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela empresa agravada, objetivando o recebimento de valores referentes a notas fiscais oriundas do Contrato Administrativo nº 001/2014, tendo o juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a execução dos serviços e a inadimplência do Município .

Em sede de apelação, o ente municipal sustentou, em síntese, a inexistência de comprovação da prestação dos serviços, a ocorrência de vícios construtivos, ausência de medições e a culpa exclusiva da contratada, argumentos que foram afastados na decisão monocrática por ausência de respaldo probatório suficiente, diante do conjunto documental que evidenciou a execução do objeto contratual .

Irresignado, o Município interpõe o presente Agravo Interno, no qual alega, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que restou configurada a culpa exclusiva da contratada pela inexecução do contrato, diante de mora excessiva, vícios construtivos e ausência de medições; (ii) a impossibilidade de imputação de responsabilidade ao ente público, à luz dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público; e (iii) a inadequação da majoração dos honorários advocatícios, por ausência de fundamentação quanto ao trabalho adicional em grau recursal .

Apresentadas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Agravo Interno se limita à repetição de argumentos já enfrentados, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, que comprova a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência do Município .

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo Município, mantendo a sentença que reconheceu o direito da agravada ao recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo devidamente executado.

De início, observa-se que o Agravo Interno não traz qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à mera reiteração das alegações já deduzidas em sede de apelação, circunstância que, por si só, já enfraquece a pretensão recursal.

Conforme destacado na decisão monocrática, o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma robusta, a efetiva prestação dos serviços pela empresa agravada, bem como a inadimplência do ente municipal. Restou demonstrado que houve contratação válida, execução do objeto contratual, inclusive com emissão de notas fiscais assinadas por servidor público, além da inexistência de qualquer procedimento administrativo formal destinado a apurar eventual inadimplemento contratual ou vícios na obra.

A alegação de culpa exclusiva da contratada, fundada em supostos vícios construtivos, mora na execução e ausência de medições, não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, verifica-se que o Município não produziu prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se pode admitir que a Administração Pública se beneficie de serviços efetivamente prestados sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. O princípio da boa-fé objetiva impõe à Administração o dever de agir com lealdade e coerência, não podendo se eximir do pagamento sob alegações não comprovadas ou suscitadas tardiamente.

Neste exato sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC . CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . 1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2 . Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). 3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1383177 MA 2013/0138049-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2013)

No que se refere à alegação de ausência de medições, verifica-se que a própria contratada diligenciou junto ao ente público para a realização dos atos necessários à formalização do pagamento, não podendo ser penalizada pela inércia administrativa.

Também não prospera a insurgência quanto à majoração dos honorários advocatícios. A decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 85, § 11, do CPC, sendo legítima a elevação do percentual em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, não havendo exigência de fundamentação exaustiva além da constatação da atuação da parte vencedora na instância superior. Não à toa, o Superior Tribunal de Justiça se curva a este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Advirto que a interposição de novos recursos manifestamente infundados ou com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, não se prestando o sistema recursal à rediscussão reiterada de matérias já devidamente apreciadas, em prejuízo da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026